Tribunal: STF
Processo: Rcl 70017
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF, NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.625/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. MONITOR DE ROTAS. CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra reclamação que julgou improcedente o pedido. A reclamação foi proposta contra sentença proferida pela Justiça trabalhista, com o intuito de garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF, na ADI 3.961/DF, na ADI 5.625/DF e no RE 958.252/MG – Tema 725 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve desrespeito ao que decidido nos paradigmas vinculantes.



    III. Razões de decidir



    3. Não há aderência estrita entre os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada.



    4. Há evidente vulnerabilidade do beneficiário do ato reclamado em face da agravante. Ademais, não consta na base empírica da decisão reclamada que tenha havido formalização de contrato de prestação de serviços entre o reclamante e a suposta pessoa jurídica integrada pelo beneficiário do ato reclamado.



    5. Não é possível o reexame do conjunto fático-probatório em reclamação constitucional.



    6. A reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CLT, arts. 2º, 3º  e  818.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 324/DF, ADI 3.961/DF, ADC 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, RE 958.252 RG/MG – Tema  725  RG, Rel. Min. Luiz Fux, e ADI 5.625/DF, Rel. Min. Edson Fachin.